Tribunal: STF
Processo: Rcl 88126
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PARÂMETROS INDICADOS DESTITUÍDOS DE CARÁTER VINCULANTE. SIMPLES PEDIDO DE REVISÃO DE ENTENDIMENTO. 

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo Interno em face de decisão que negou seguimento à Reclamação.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. Reclamação na qual se busca “determinar a revogação da prisão preventiva imposta a Otaciano Esmerino Cassiano, restabelecendo-lhe a liberdade, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas”. 

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. A parte autora deixou de apresentar paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento.

    4. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).

    IV. DISPOSITIVO

    5. Recurso de Agravo a que se nega provimento.